Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735671-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: TABITA SILVA DE BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hélio Fausto de Souza Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 137661822) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Tabita Silva de Brito contra o ora agravante, Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda. e HB Engenharia Ltda., indeferiu a impugnação à penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor relativo à restituição de imposto de renda do agravante. Em suas razões recursais (ID 40553736), a parte agravante sustenta que “(i) o valor restituído do imposto de renda tem como único fato gerador o recebimento de proventos da aposentadoria paga pelo Ministério da Infraestrutura, de modo que o valor penhorado também possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável, nos moldes do artigo 833, IV do CPC; (ii) o débito executado não é alimentar e o Agravante não percebe mais de 50 salários mínimos, não se enquadrando nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade previsto no §2o do artigo 833 do CPC”. Afirma estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante disso, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do levantamento da penhora de 50% do valor de restituição de imposto de renda. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja desconstituída a referida penhora. Preparo recolhido (ID 40553738). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória onde não foi possível a penhora de bens suficientes do devedor, não obstante a realização de pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Realizada consulta via SISBAJUD, houve penhora parcial. O requerido impugnou a penhora ao argumento de se tratar de penhora de restituição de imposto de renda, cuja natureza é salarial e, portanto, impenhorável. A autora pede seja mantida a penhora de 50% do valor bloqueado via SISBAJUD, bem como penhorado o percentual de 30% sobre o valor da remuneração mensal do demandado. Decido. Analisando o art. 43 do Código Tributário Nacional verifica-se que o imposto de renda tem como fato gerador aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Assim se entendendo todo acréscimo patrimonial como, por exemplo, recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeros outros exemplos de hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos, e outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Daí porque, a princípio, autoriza-se o bloqueio da verba a ser restituída ao executado, cabendo a este comprovar sua impenhorabilidade, se o caso, conforme se depreende da jurisprudência do TJDFT: (...) No caso em apreço, o requerido se limitou a afirmar a natureza salarial da verba, sem fazer a prova respectiva e, por isso, cabível a penhora que, na hipótese, será limitada a 50% do valor haja vista pedido expresso da autora. Quanto à penhora de proventos da aposentadoria, em regra, é inadmissível, na forma do art. 833, IV, do CPC. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça[i] vem entendendo que a alteração do Código de Processo Civil, que, em 2015, passou a prever a impenhorabilidade e não mais a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, enseja oportunidade para mitigação da regra. (...) No entanto, necessário assegurar minimamente a sobrevivência do devedor, ante o imperativo de se respeitar a dignidade humana, em equilíbrio com o direito em o exequente ver satisfeito seu crédito. Nesse contexto, entendo cabível a penhora de 10% sobre a remuneração bruta do devedor, eis que quantia razoável, levando em consideração a remuneração mensal espelhada em declaração de imposto de renda juntada aos autos. De tal sorte, a penhora não tem o condão de comprometer a subsistência do executado. Assim, rejeito a impugnação. Mantenho a penhora, via SISBAJUD (ID. 131731176), sobre 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado. A quantia remanescente, deverá ser imediatamente liberada para o requerido. Determino a penhora de valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta do devedor, em quantas parcelas forem necessárias para o pagamento do débito. Órgão empregador informado no ID. 136415727. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento para a credora do valor penhorado via SISBAJUD. Após, intime-se a credora para juntar planilha atualizada do débito e informar conta bancária para depósito das parcelas. Vindo a planilha, oficie-se ao órgão empregador para implementar os descontos. Intimem-se.” A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. O e. TJDFT que, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1435024, 07140782020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a parte devedora não indicou que a penhora possa implicar em prejuízo ao seu sustento ou de sua família. Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Noutro vértice, também, não se vislumbra perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o magistrado de origem condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora